Tribunal: TJSP
Processo: 2008013-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restitiçaõ de valores e pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante cesse as atividades e desocupe as lojas devolvendo os bens da agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Efeito suspensivo não concedido ao presente recurso. Preliminar arguida pela parte recorrida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restitiçaõ de valores e pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante cesse as atividades e desocupe as lojas devolvendo os bens da agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Efeito suspensivo não concedido ao presente recurso. Preliminar arguida pela parte recorrida rejeitada. Presença de dialeticidade e devolutividade nos termos do artigo 1.010, do CPC. Requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Probabilidade do direito não verificada. Inadimplemento incontroverso. Decisão mantida. Recurso improvido.